Tribunal: CARF
Processo: 16682.721475/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721475/2013-74
ACÓRDÃO
2301-011.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da
manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, nos
termos do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na
segunda instância de julgamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LIDE.
Não há lide a ser analisada nos casos em que o contribuinte deixa de
apresentar razões relativas ao objeto do auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, por preclusão e ausência de lide. Vencido o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, que não
conheceu por concomitância com ação judicial. Vencido o Conselheiros Rodrigo Rigo Pinheiro, que
não conheceu por concomitância com ação judicial. Foi necessário aplicar as votações sucessivas
conforme art. 112 do RICARF. Em primeira votação, os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias
(relatora), Honório Albuquerque de Brito e Paulo Cesar Mota votaram por conhecer em parte o
recurso, não conhecendo da matéria preclusa e na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Diogo Cristian Denny.

Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 238946
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721475/2013-74
2
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-001.820, que
julgou parcialmente procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa à CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL PREVIDENCIÁRIA, do período de 2010 e 2012.
O crédito tributário lançando no DEBCAD no 51.033.832-1 se refere às contribuições
a cargo da empresa, relativas ao efeito da alíquota FAT sobre a parcela de alíquota RAT de débitos
declarados em GFIP, discutidos judicialmente e com depósito integral do montante discutido.
O crédito tributário lançado no DEBCAD no 51.033.833-0 se refere às contribuições
a cargo da empresa, relativas ao efeito da alíquota FAT sobre a parcela da alíquota RAT de débitos
não declarados em GFIP, discutidos judicialmente e com depósito integral do montante discutido.
Ambos os lançamentos tiveram por fim prevenir a decadência de débitos sob
discussão judicial.
A impugnação foi tempestivamente apresentada (e-fls. 4.620 a 4.641), apontando
que: houve nulidade do lançamento por falta de precisão na descrição dos fatos imponíveis,
inconstitucionalidade da regulamentação da Lei no 10.666, de 2003, e, para o DEBCAD no
51.033.833-0, erro na apuração da base de cálculo.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 237.626 a 237.659) e decidiu por acolher
em parte os argumentos, reconhecendo indevida a aferição indireta apurada no DEBCAD no
51.033.833-0, determinando seu cancelamento, mantendo o lançamento para o outro DEBCAD.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010, 2012
AFERIÇÃO INDIRETA DO CRÉDITO FISCAL. CABIMENTO.
A divergência entre o montante das remunerações declaradas em GFIP e o
montante das remunerações consignadas em uma planilha de memória de
cálculos de depósitos judiciais não justifica o lançamento das diferenças mediante
Fl. 238947
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721475/2013-74
3
a aferição indireta do crédito fiscal, se a empresa fiscalizada responde a intimação
informando que nas GFIP foi consignada a totalidade do salário-de contribuição e
apresenta as folhas de pagamento para demonstrar tal fato. Uma vez que a
Autuada respondeu a intimação e apresentou documentos para respaldar seu
posicionamento, a Auditoria deveria ter diligenciado no sentido de obter alguma
informação no Livro Diário, em folha de pagamento, em GFIP, ou até mesmo em
documentos avulsos (recibos de pagamento, transferências bancárias etc.) que
lhe permitisse asseverar a existência de remunerações não declaradas em GFIP,
para respaldar a aferição indireta do crédito fiscal.
ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA APURAÇÃO DOS FATOS GERADORES DO
LANÇAMENTO FISCAL. DESCABIMENTO.
Deve ser rejeitada a alegação de inconsistência acerca da apuração e descrição
dos fatos imponíveis, com relação ao lançamento efetuado com base na legislação
em vigor, tendo ainda ocorrido a constatação de que as contribuições cobradas
incidiram sobre os salários-de-contribuição declarados à RFB pela própria
empresa autuada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
17/12/2020 (e-fl. 237.669). Em 15/01/2021, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls.
237.673 a 237.680 aduzindo a ocorrência de fato novo com o trânsito em julgado do Mandado de
Segurança no 2010.51.01.000416-9 e a extinção do crédito tributário em virtude da conversão em
renda dos depósitos judiciais.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Os lançamentos realizados nos autos do presente processo tiveram por finalidade
evitar a decadência dos débitos declarados em GFIP (no caso do DEBCAD no 51.033.832-1) e dos
débitos não declarados em GFIP (no caso do DEBCAD no51.033.833-0) que eram objeto de
discussão judicial no MS no 2010.51.01.000416-9.
Fl. 238948
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721475/2013-74
4
A instância de piso manteve o lançamento do DEBCAD dos débitos declarados
(51.033.832-1) e cancelou o lançamento do outro.
No recurso é alegado que o a ação judicial que deu origem ao lançamento já
transitou em julgado em desfavor da contribuinte, motivo pelo qual os depósitos realizados no
âmbito da referida ação serão convertidos em renda e assim o crédito tributário estaria extinto.
Alega ainda que, como o lançamento se refere à débitos declarados em GFIP, portanto não
haveria motivos para o lançamento nos termos do art. 149, V do CTN.
De fato, nos termos da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo
transcrita, no caso do DEBCAD no 51.033.832-1, tendo havido a confissão da dívida na entrega da
GFIP, o lançamento do crédito tributário não era obrigatório:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Todavia, a discussão da necessidade ou não do lançamento no caso de débitos
declarados em GFIP não foi objeto da impugnação, motivo pelo qual a matéria está preclusa, nos
termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, não podendo ser debatida na presente instância
administrativa.
Quanto ao outro tema trazido no recurso, a extinção do lançamento pela conversão
em renda dos depósitos judiciais feitos no âmbito da ação judicial que transitou em julgado
desfavoravelmente à recorrente, considerando que trata de fato superveniente, mesmo não
constando da impugnação, merece ser conhecida
Contudo, é irrelevante à procedência do lançamento com fim de prevenir
decadência de crédito tributário sub judicie, o fato de já haver o trânsito em julgado desfavorável
ao contribuinte e com a consequente definitividade dos depósitos judiciais, nos termos do art. 1o,
§3o, II da Lei 9.703, de 1998. Aliás é justamente o contrário, como a ação ter se resolvido
favoravelmente à União, é que o lançamento deve ser mantido hígido, senão não teria cumprida a
sua finalidade.
Não se pode confundir as etapas: a constituição do crédito tributário ocorreu, no
caso concreto, com o lançamento, em etapa posterior deve ocorrer a extinção do crédito
constituído justamente com a utilização dos depósitos judiciais.
Deste modo, o lançamento deve permanecer para ocorrer o encontro de
débito/crédito com os valores depositados judicialmente e agora definitivamente pertencentes
aos cofres públicos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte o recurso, não conhecendo da
matéria preclusa e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Fl. 238949
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721475/2013-74
5
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

VOTO VENCEDOR
Conselheiro DIOGO CRISTIAN DENNY, Redator Designado
Em que pesem as razões do voto proferido pela ilustríssima conselheira Relatora,
peço vênia para divergir do seu entendimento.
Verifico que, em sede recursal, o contribuinte não se insurgiu quanto ao objeto da
lide, limitando-se a informar que houve o trânsito em julgado do mandado de segurança
impetrado e a conversão em renda de depósitos judiciais.
Infiro, portanto, que não há lide a ser analisada, haja vista que o contribuinte não
apresentou razões quanto ao objeto do auto de infração (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
Por oportuno, ressalto que caberá à unidade de origem verificar a alegada
conversão em renda dos depósitos judiciais realizados e, sendo o caso, extinguir o crédito
tributário objeto do lançamento (artigo 156, VI, CTN).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário por preclusão e
ausência de lide.
Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY

Fl. 238950
DF CARF MF
Original